Tribunal: TJES
Processo: 0000869-44.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000869-44.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL
NOS AUTOS Nº 0000869-44.2022.8.08.0017.

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE
:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

APELAD
O
:

ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EXIGÊNCIA DE PERIGO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrido da imputação do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a exordial, o réu teria conduzido motocicleta em via pública sem a devida habilitação e realizado manobra perigosa ao "empinar" o veículo por cerca de 50 metros, o que teria gerado perigo de dano concreto à incolumidade pública na Rodovia ES-165.

2. O juízo de origem fundamentou a absolvição na ausência de provas suficientes para o convencimento sob o crivo do contraditório, ressaltando que o decreto condenatório não poderia se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito e que a confissão isolada do acusado seria insuficiente para sustentar a sanção.

3
. Inconformado, o
Parquet
pleiteia a reforma do julgado argumentando que os autos de infração de trânsito constituem provas irrepetíveis válidas e que a confissão judicial, somada à prova técnica administrativa, formaria conjunto probatório harmônico e apto a embasar o édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. A controvérsia reside em verificar se o acervo probatório, composto por peças administrativas e pela confissão do réu em juízo — desacompanhados de oitivas testemunhais sob o contraditório —, possui densidade suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o perigo de dano exigido pelo tipo penal, ou se deve prevalecer a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
e na vedação de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A manutenção da sentença absolutória impõe-se em razão da manifesta fragilidade probatória, uma vez que a pretensão punitiva baseia-se em elementos colhidos na fase investigativa e na admissão isolada de culpa pelo réu, sem que tenham sido reproduzidas, sob as garantias constitucionais, provas testemunhais que confirmassem a ocorrência de risco efetivo à coletividade.

6
. No processo penal pátrio, a condenação exige certeza plena, não podendo o julgador suprir a deficiência da instrução ministerial com suposições ou conjecturas, sob pena de direta violação ao artigo 155 do CPP.

7
. O crime previsto no artigo 309 do CTB é de perigo concreto, exigindo a demonstração efetiva de que a condução sem habilitação gerou risco real a terceiros ou à segurança viária. No caso em tela, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, a ausência de oitiva dos agentes fiscalizadores em juízo impede a aferição detalhada das circunstâncias do fato e do real potencial lesivo da manobra.

8
. Assim, remanescendo dúvida razoável quanto à configuração do perigo d
o
dano e inexistindo prova judicializada robusta para superá-la, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo,
conforme fundamentado na sentença recorrida
.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art.
82, §5º,
da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10.
Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletr
ônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)